Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PERÍODO. PARTILHA. AUSÊNCIA. DESPACHO SANEADOR. POSSIBILIDADE. PEDIDO. RÉPLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. A ausência de prolação de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não tem o condão de configurar cerceamento de defesa, especialmente quando os documentos apresentados pelas partes são considerados suficientes para a apreciação adequada da controvérsia.
2. O Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC.
3. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. É defeso à parte autora acrescentar fatos, em réplica, não relatados na inicial e alterar seu pedido sem consentimento da parte contrária, nos termos do art. 329, II, do CPC.
5. Negou-se provimento à apelação.